Tribunal: TJPA
Processo: 0811543-68.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811543-68.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811543-68.2021.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA
: PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Correição parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que indeferiu diligências requeridas em processo de restauração de autos, objetivando a reconstituição de inquérito policial em que se apura crime de homicídio. O corrigente busca a anulação da decisão para a realização das diligências.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da correição parcial, tendo em vista a ausência de juntada de certidão de tempestividade, exigida como condição de procedibilidade pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA, art. 268, §3º).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA) exige a apresentação de certidão de tempestividade como condição de procedibilidade para o conhecimento da correição parcial (art. 268, §3º).

4.

A ausência da certidão de tempestividade inviabiliza a apreciação do mérito da correição, implicando a rejeição liminar do pedido, conforme previsto no art. 269, I, do RITJPA.

5.

Precedente deste Tribunal confirma que a falta de certidão de tempestividade é óbice ao conhecimento do pleito correicional (Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Pacífico Lyra, j. 06/10/2022).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Correição parcial não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de certidão de tempestividade implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando o seu não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, arts. 268, §3º, e 269, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Pacífico Lyra, j. 06/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (________) dias do mês de __________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811543-68.2021.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
correição parcial
interposta pelo
Ministério Público
contra
ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
objetivando anular a decisão de indeferimento das diligências requeridas pelo referido Órgão no processo de restauração de autos nº 0812270-09.2021.8.14.0006, com o intuito de reconstituir o inquérito policial em que se apura o crime de homicídio cuja vítima é Henrique Augusto Almeida (0007627-89.2003.814.0006).

Em suas razões o corrigente pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Solicitadas informações à autoridade corrigida, o juízo na manutenção de sua decisão afirma que indeferiu o pedido, por entender que compete ao Ministério Público diligenciar para a obtenção das provas que deseja produzir, além do que não demonstrou o corrigente qualquer obstáculo em obtê-las.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo provimento da presente correição parcial.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correicional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, o qual deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do artigo 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito.

Para tanto colaciono a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL
.
1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).
2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.
(Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000 – Relatora: Desa KÉDIMA PACÍFICO LYRA – Julgamento: 06/10/2022) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
não conheço da correição parcial,
nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 09/10/2024